Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESAS DISTINTAS. NOVA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil.
2. Não demonstrado nos autos que duas empresas pertencem ao mesmo grupo empresarial, não se justifica o atingimento de bens da outra pessoa jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.